Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Abílio Antônio de Oliveira e Paris Comércio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda.-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ribeiro Coelho Advogados S/S - EPP –, deferira a penhora dos valores que aufere o primeiro agravante a título de distribuição dos lucros auferidos pela derradeira agravante, cujo quadro social integra. Inconformados, objetivam os agravantes, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos lucros que percebe o primeiro agravante como fruto das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária individualizada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, o juiz do executivo, acolhendo a nomeação formulada pela agravada, determinara a penhora dos valores que aufere o primeiro agravante a título de distribuição dos lucros da derradeira agravante, sociedade empresária cujo quadro social integra. Defenderam que o provimento arrostado merece reparos. Salientaram que, na hipótese, a penhora de lucro distribuído ao sócio administrador equivale à penhora sobre o “pro-labore” que, como cediço, traduz a remuneração do sócio pelo seu trabalho como administrador da pessoa jurídica. Acentuaram, outrossim, que o pró-labore que aufere o primeiro agravante reveste-se de natureza alimentar, destinando-se ao fomento das despesas cotidianas do sócio, e, portanto, é absolutamente impenhorável. Registraram que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos, vencimentos, os ganhos do trabalhador autônomo e o pró-labore dos sócios são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, salvo para a realização de obrigação alimentar. Assinalara que aludida apreensão denuncia a ilegalidade da constrição que atingira os lucros de titularidade do primeiro agravante, ficando patente que, guardando identificação com sua origem, esses recursos ostentam natureza alimentar, sendo, pois, absolutamente impenhoráveis. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Abílio Antônio de Oliveira e Paris Comércio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda.-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ribeiro Coelho Advogados S/S - EPP –, deferira a penhora dos valores que aufere o primeiro agravante a título de distribuição dos lucros auferidos pela derradeira agravante, cujo quadro social integra. Inconformados, objetivam os agravantes, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos lucros que percebe o primeiro agravante como fruto das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária individualizada. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em desfavor dos agravantes, deferira o pedido de penhora dos valores percebidos pelo primeiro agravante a título de participação nos lucros apresentados pela segunda agravante, empresa da qual é sócio. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, é oportuno aclarar que a penhora dos rendimentos do sócio por dívida particular em nada se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, pois não há, nesses casos, qualquer violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária. E isso se afirma porque os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa. Significa dizer que os valores auferidos pelo devedor nessas condições lhe são próprios, e não pertencentes à pessoa jurídica cujos quadros sociais integra, inexistindo qualquer prejuízo à empresa em decorrência de sua expropriação. Com efeito, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa, portanto, e, conseguintemente, faz-se desnecessária para tanto a aferição dos requisitos próprios à mitigação da autonomia patrimonial (CC, art. 50). Outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1026), mas de penhora da remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação profissional ou sobre os lucros que lhe são destinados em razão da atividade econômica desenvolvida pela empresa da qual é sócio. Como cediço, há duas formas de remunerar os sócios de uma empresa: o pró-labore e a distribuição de lucros. O pró-labore, evidentemente, reveste-se de natureza alimentar, pois destinado ao fomento das despesas cotidianas do sócio-empresário, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 649). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. EXECUTADO EMPRESÁRIO. PRÓ-LABORE. NATUREZA SALARIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR DO MÍNIMO ESSENCIAL. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso sua remuneração percebida a título de pró-labore, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em cumprimentos de sentença promovidos perante o Judiciário. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1334895, 07530061120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pró-labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa. 2. A constrição incidente sobre o pró-labore do devedor implica em penhora de salário, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 833, IV, CPC). Decisão mantida. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão no 1244563, 07274036720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PENHORA. PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INVESTIMENTO DE CAPITAL. VALOR PENHORÁVEL. 1. O pró-labore é a remuneração devida ao sócio pela gerência da sociedade, ou seja, decorre do labor realizado pelo devedor e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, não comportando a penhora. 2. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Tem por objetivo maior a garantia da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar o mínimo existencial ao devedor, razão pela qual não há se falar em penhora nem mesmo de 10% de valores decorrentes do pro-labore, por se tratar de verba de natureza alimentar. 3. A distribuição de lucros proveniente participação societário em empresas não decorre diretamente do trabalho do devedor. Trata-se de enriquecimento proveniente de investimento de capital, sendo o valor passível de penhora e expropriação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1153826, 07191701820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRÓ LABORE. CRÉDITO ALIMENTAR. 1 - Valores recebidos a título de participação nos lucros da empresa não têm natureza salarial. São, portanto, penhoráveis. 2 - Valores recebidos a título de pró labore, embora de natureza alimentar, podem ser penhorados para pagar crédito de natureza alimentar. 3 -Agravo provido.” (Acórdão no 961901, 20160020271114AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Alinhadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que o devedor deve responder à execução com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), de modo que a penhora dos valores percebidos pelo agravante em decorrência do exercício de suas atividades prescinde dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, porquanto com esta não se confunde (CC, art. 50). A efetivação da medida constritiva vergastada, ademais, pode, ressalvado o indispensável ao custeio de suas necessidades habituais com dignidade, alcançar até mesmo parte dos valores percebidos pelo primeiro agravante a título de pró-labore, conforme a interpretação ponderada que vem sendo conferida à intangibilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, inc. IV). E, conforme já pontuado, há duas formas de remunerar o sócio de uma empresa. Enquanto o pró-labore se reveste de caráter alimentar, pois cuida de mera retribuição do trabalho realizado, a divisão proporcional dos lucros entre os sócios, por sua vez, não. É que a distribuição dos lucros é precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do enriquecimento propiciado pelo investimento de capital. Conseguintemente, a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, não se reveste de natureza alimentar e, portanto, é passível de penhora e expropriação sem modulações. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas quanto à viabilidade da penhora dos lucros distribuídos ao primeiro agravante em razão do capital investido na sociedade empresária cujo quadro social integra, ressalvada a intangibilidade parcial de sua remuneração pró-labore, sem que com isso se possa falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica. A efetivação da medida, evidentemente, deverá transcorrer pela intimação judicial da fonte pagadora para que, em conformidade com os registros dos livros contábeis, promova o depósito em juízo da parcela da distribuição dos lucros que caberiam ao primeiro agravante. Há que ser registrar que, conquanto tenham os agravantes sustentando a inobservância, na hipótese, da gradação legal estabelecida no artigo 835 do estatuto processual, o que sobeja de concreto, neste momento, é que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio de titularidade deles livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste, legitimando a medida constritiva individualizada. A penhora dos lucros destinados ao agravante, portanto, soa imperativa, pois forma de viabilizar a obrigação que o aflige em compasso com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. 3. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 4. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1284688, 07223671020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FRUIÇÃO DE PARTE DOS LUCROS. VALOR PENHORÁVEL. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA PELO ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que o agravante, ao fundamento de impenhorabilidade de valor de contraprestação paga à sociedade em conta de participação, pretende impugnar a decisão que indeferiu o requerimento de desbloqueio de quantia em dinheiro penhorada. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prescreveu a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3. É possível a penhora de valores auferidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 4. A atividade exercida pelo sócio participante da sociedade em conta de participação tem natureza de investimento e o retorno recebido se caracteriza como fruição dos lucros, razão pela qual não se aplica à hipótese a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1135556, 07046574520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, a medida não atenta contra o princípio da menor onerosidade, pois não subsistem outros bens conhecidos e passíveis de expropriação pertencentes ao agravante, tanto que não os indicara à expropriação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator